Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO REFERENTE A INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1 – A natureza alimentar do salário percebido pelo devedor encontra limitação temporal, já que tal qualidade não perdura indefinidamente.
2 – Levando-se em conta que os valores que a serem recebidos pelo Agravante a título de incorporação e pagamento retroativo de reajuste de vencimentos dizem respeito ao ano de 1997, tal quantia, indiscutivelmente, perdeu o seu caráter alimentar, transformando-se em mera verba indenizatória e, portanto, passível de penhora, tendo em vista o lapso temporal decorrido.
Agravo de Instrumento desprovido.